Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-37.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O art. 239, do CPC dispõe que “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

2. Tratando da dinâmica da citação, o art. 240, § 2o, do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Ou seja, sob pena de não produzir os efeitos advindos de uma citação válida. A citação válida gera a litispendência, a constituição em mora do devedor, a litigiosidade da coisa e a interrupção da prescrição.

3. Embora sistematicamente intimado à indicar endereços para a citação pessoal do Réu, o itinerário processual revela que o Apelante se manteve inerte ao comando judicial, apesar de ter sido advertido sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de descumprimento, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

4. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1o do mesmo dispositivo.

5. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração de honorários. Sentença mantida